Tribunal: TJPA
Processo: 0003159-36.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003159-36.2019.8.14.0028

RECORRENTE: EDINALDO MOURA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crime doloso contra a vida (homicídio qualificado) e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2
. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Edinaldo Moura dos Santos,
por intermédio da advogada Elaine Galvão de Brito, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa afirma que “todas
as acusações são baseadas em apenas depoimentos de duas testemunhas que só prestaram depoimento na Delegacia. A testemunha ouvida em audiência, João Saraiva, disse não ter conhecimento sobre a morte de Edvaldo e que se dissesse qualquer coisa estaria mentindo”
.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, com o fito de impronunciar a recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

O
dominus litis,
por seu turno, rechaçou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

O magistrado de 1º grau manteve seu
decisum
.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja preservado o
decisum
recorrido.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.

Peço julgamento para a
próxima sessão por videoconferência desimpedida
.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de
impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:

“
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência
”. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.”
(Grifei).

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a
fortiori
, de absolvição, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente Alexandre Pinheiro Araújo pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

A prova da
materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Laudo de Levantamento do Crime nº 2019.03.000022-CCV (PJe ID nº 6.278.542), o qual atesta que
“o nacional EDIVALDO ALVES PEREIRA, de 55 anos de idade, vítima de morte de natureza violenta, apresentando feridas cortocontusas com características de terem sido produzidas por ação de instrumento perfurocontundente (projétil de arma de fogo), além de feridas produzidas por instrumento corto contundente/cortante”
e pelos depoimentos testemunhais prestados durante a persecução criminal.

Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, ilustrando a versão acusatória, trecho da declaração prestada, na fase judicial (PJe IDs nº 6278425, 6278426, 6278427, 6278428, 6278429, 6278430, 6278431, 6278432, 6278433, 6278434, 6278435, 6278436, 6278437, 6278438, 6278439, 6278440 e 6278441), pela testemunha
Ivan Pinto da Silva (Delegado de Polícia Civil):

“que conduziu as investigações; que o bairro possui alto índice de criminalidade; que estavam investigando outras mortes que estavam ocorrendo desde 2016 e que teriam sido praticadas pelo nacional conhecido como ‘FOFO’; que chegaram na autoria por meio da oitiva de duas testemunhas; que Brasceilton foi assassinado e as investigações também apontam para ‘FOFO’; que por meio dessas oitivas concluíram que o nacional ‘FOFO’ tem ligação com uma série de crimes no bairro Araguaia; que ‘FOFO’ é apontado como líder do grupo ‘Família Pontes’ para a prática de homicídios; que as testemunhas citaram os nomes dos acusados; que o acusado DONIZETE relatou que foi o nacional ‘FOFO’ quem efetuou os disparos e cortou a orelha da vítima; que DONIZETE não tinha conhecimento do que aconteceria, só estava acompanhando o ‘FOFO’; que testemunhas relataram que o nacional ‘FOFO’ durante dias andou no bairro com a orelha da vítima; que a ‘testemunha sem rosto’ é muito ligada ao nacional ‘FOFO’ e relatou que o nacional ‘FOFO’ mais a ‘Família Pontes’ são responsáveis por uma série de homicídios no bairro; que não realizaram nenhuma atividade em relação ao telefone celular perdido; que não ouviram nenhuma testemunhas presencial já que o homicídio foi realizado à noite e o local do crime não é isolado, mas ao escurecer se torna um local ermo pois há pouca iluminação; que a porta não foi arrombada, a própria vítima a abriu; que não houve luta corporal; que o acusado tinha passagem pelo CRAMA e conhecia a atividade criminosa no bairro Araguaia; que o nacional ‘FOFO’ comete homicídios no bairro Araguaia desde 2016; que a vítima era foragida do CRAMA e tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo; que a ‘testemunha sem rosto’ tem um vínculo grande com ‘FOFO’ e não poderia ter o nome exposto pois correria risco de vida; que a ‘testemunha sem rosto’ relatou que o nacional ‘FOFO’ sempre praticava crimes de homicídios na companhia dos ‘irmãos Pontes’; que não foi até a cena do crime, pois a delegacia de homicídios estava com apenas um delegado; que a arma utilizada não foi localizada; que Jackson, DONIZETE e Diego (os ‘irmãos Pontes’), mais o nacional ‘FOFO’, se julgavam os justiceiros do bairro e até pediam para que as pessoas gravassem e mostrassem pra eles crimes cometidos por outras pessoas; que eles também matavam seus desafetos; (...)”.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual de modo a concluir que existem razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, motivo pelo qual a versão do recorrente
deve, por força de norma-regra constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação
.
In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida;

II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados,
imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos
; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01 – destaquei).

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/10/2021